Tribunal: TJES
Processo: 5010236-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010236-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUANA JESUINO MALINI XAVIER e outros

AGRAVADO: VW GODINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONVERSÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM PERDAS E DANOS. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão por não se manifestar sobre a insurgência contra o entendimento do juízo de primeiro grau acerca da impossibilidade de conversão do pedido de rescisão contratual e restituição de valores em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar a matéria relativa à conversão do pedido em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado consigna expressamente que a análise do tema da conversão do pedido em perdas e danos caracterizaria indevida supressão de instância, uma vez que a questão não foi objeto de deliberação definitiva pelo juízo de origem.

A manifestação do juízo de primeiro grau, que determinou a intimação das partes para se pronunciarem sobre a matéria, não possui conteúdo decisório recorrível.

Inexistindo decisão expressa sobre a matéria na origem, não havia questão a ser devolvida para a apreciação do Tribunal em sede de agravo de instrumento e, por conseguinte, não há omissão no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se destinam à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante nem à rediscussão de questão já resolvida, mas apenas a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão no julgado que deixa de analisar matéria não decidida em caráter definitivo pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento ou para buscar a rediscussão de questão já apreciada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaracao interpostos por RUANA JESUINO MALINI e CLEVI BARBOSA XAVIER, mantendo incolume o acordao objurgado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RUANA JESUINO MALINI e CLEVI BARBOSA XAVIER
em face do v. acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não se manifestou sobre um dos pontos devolvidos no agravo, qual seja, a insurgência contra o trecho da decisão de primeiro grau que teria afirmado a impossibilidade de conversão dos pedidos de rescisão contratual e restituição de valores em perdas e danos.

Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de sanar a omissão apontada, com a manifestação deste Tribunal sobre a referida matéria.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Aduzem os embargantes haver omissão no acórdão, uma vez que o órgão colegiado não se pronunciou sobre a (im)possibilidade de conversão do pleito em perdas e danos.

Entretanto, da atenta leitura do acórdão, é possível extrair as razões pelas quais este órgão colegiado entendeu pela impossibilidade da análise do tema acerca da conversão do pleito inicial de rescisão do contrato em perdas e danos nesta via recursal
:

“Por fim, relativamente à conversão do pleito inicial de rescisão do contrato em perdas e danos, já que o veículo foi alienado a terceiro no curso do processo, tem-se que o Juízo a quo determinou que as partes se manifestassem acerca de eventual perda superveniente do interesse processual.

Com isso, não cabe a análise do tema nesta via recursal,
uma vez que nada foi deliberado pelo Juízo
a quo
quanto ao pedido de conversão em perdas e danos, o que caracterizaria indevida supressão de instância
.”

Como se vê, este órgão colegiado foi claro em suas razões no sentido de que o juízo
a quo
não decidiu a questão de forma definitiva, apenas abriu prazo para que as partes se manifestassem, antecipando um possível entendimento.

Nesse contexto, se não houve uma decisão expressa sobre a matéria, não havia questão a ser devolvida para a apreciação deste Tribunal em sede de agravo de instrumento e, por conseguinte, não há que se falar em omissão do acórdão embargado, que se ateve a analisar a única matéria efetivamente decidida na origem e passível de recurso, qual seja, o indeferimento da inversão do ônus da prova.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses da ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
interpostos por
RUANA JESUINO MALINI
e
CLEVI BARBOSA XAVIER
e
lhes nego provimento,
mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)